Tribunal: STF
Processo: MS 40797
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Barreirinho, contra ato dos Governadores dos Estados de Goiás e Minas Gerais, que não teriam licitado o projeto da obra da LMG-644, que liga o Estado de Minas Gerais ao Estado de Goiás e facilita o acesso a Brasília. 
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que a referida obra encontra-se em fase de projeto desde meados de 2023, e que a rodovia possui importância estratégica para a população local e regional, constituindo-se como via fundamental para o escoamento da produção agropecuária, o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e assistência social, bem como para a promoção do desenvolvimento econômico e social da região. 
No entanto, afirma que, atualmente, as precárias condições de trafegabilidade impõe sérios obstáculos à mobilidade, colocam em risco a segurança dos usuários e comprometem a dignidade das famílias que dependem diariamente dessa via, a qual é muito importante, conforme demonstram os ofícios das fazendas vizinhas à rodovia, inclusive da SLC Pamplona S/A, uma das maiores exportadoras de grãos do Brasil, entre outros grandes fazendas agrícolas.
Sustenta que a não pavimentação está obstruindo o direito de ir e vir de todos os transeuntes, o que justificaria o direito líquido e certo nos termos do art. 5º, XV da CF/88.
Ao final, requer liminarmente e como pedido final que seja determinada a licitação da obra.

É o breve relatório. Decido.

De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por governadores estaduais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.
Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)

Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de governadores estaduais, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 
Na hipótese, é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“- Mandado de segurança. Competência. Mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal, de nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vaga reservada a auditor da mesma Corte. Lista tríplice composta pelos três únicos auditores do Tribunal de Contas referido. Ato complexo que se aperfeiçoou com o decreto de nomeação firmado pelo Governador do Distrito Federal, que escolheu, dentre os integrantes da lista tríplice, a litisconsorte passiva, cujo nome foi aprovado pelo Senado Federal, no exercício de competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a época, ainda não instalada (ADCT, da Constituição de 1988, art. 16, par 1º). Discussão em torno do critério a ser seguido na nomeação, bem assim acerca da necessidade, no caso, de lista tríplice, sustentando o impetrante o direito a nomeação, por ser o mais antigo. Ilegitimidade passiva "ad causam" do Senado Federal: sua exclusão da relação processual, tendo em conta a natureza do ato de aprovação do nome escolhido. Incompetência do STF para julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal. Competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mandado de segurança não conhecido, remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. (MS 21263, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 30-04-1992, grifo nosso)
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (MS-AgR 35.680/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 3.12.2018) (grifo nosso)

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento”. (MS-AgR 35.567/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2018) (grifo nosso)

Ademais, registre-se que não é qualquer controvérsia entre os entes federados que enseja a incidência do artigo 102, I, “f”, da Constituição Federal, pois, além da necessidade da legitimidade ativa e passiva corresponder a um ente da federação, o conflito deve ter potencial para abalar o pacto federativo. À propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ACO-AgR 1.701/MT, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe 27.11.2018) 

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO QUE NÃO SE REVELA APTO A ABALAR, DE FORMA DIRETA OU SUFICIENTE, O PACTO FEDERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA DA LIDE. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de conflito apto a vulnerar os desígnios do pacto federativo. 2. Não se pode confundir conflito federativo com conflito de entes federados. Nesse sentido: ‘O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos.’ (ACO 1.989-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/12/2016). 3. In casu, a natureza essencialmente técnica da questão indica a ausência de conflito federativo capaz de ensejar a competência originária desta Corte (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO-AgR 2.536/RJ, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe 22.10.2018) 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ACO-AgR 1.834/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.6.2018)

Assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.

Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para as providências cabíveis (CPC, art.  64, § 3º).
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente